Tribunal: TJDFT
Processo: 0719034-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALOR. QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Há exceção apenas em relação às hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos.
2. Não há distinção sobre a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária até o limite de quarenta (40) salários-mínimos para o reconhecimento da impenhorabilidade, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
3. O não enquadramento do débito como dívida alimentar e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia equivalente a quarenta (40) salários-mínimos.
4. Agravo de instrumento provido.